Tribunal: STF
Processo: AI 606109
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Julgamento
   pelo Plenário. Sede de liminar. Aplicação. Precedente.
   Possibilidade. 3. Contribuições sociais. LC 110/2001.
   Constitucionalidade. ADI 2.556-MC. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.